Tribunal: CARF
Processo: 10314.002896/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002896/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.034 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
ALPHA TRANSPORTES INTERN LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 04/08/2008, 25/09/2008, 04/11/2008, 05/12/2008,
23/12/2008
AGÊNCIA MARÍTIMA REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR
ESTRANGEIRO. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA
TRANSPORTADA. LEGITIMIDADE PASSIVA.
A agência de navegação marítima representante no País de transportador
estrangeiro responde por irregularidade na prestação de informações que estava
legalmente obrigada a fornecer à Aduana nacional.
CONTROLE ADUANEIRO DAS IMPORTAÇÕES. INFRAÇÃO. MULTA
DE NATUREZA ADMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA.
Considera-se atendida a obrigação acessória de informar Conhecimento
Eletrônico, quando seus dados básicos e pelo menos um de seus itens de carga
tiverem sido tempestivamente registrados no sistema.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário, rejeitar a preliminar nele suscitada e, em seu mérito, dar-lhe provimento para
exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Ari Vendramini, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Marco Antonio Marinho
Nunes, Salvador Cândido Brandão Júnior, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado), Breno
do Carmo Moreira Vieira e Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002896/2009-28
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 11-43.964 - 6a
Turma da DRJ/REC, que julgou improcedente a Impugnação apresentada contra o Auto de
Infração lavrado em 07/04/2009, por intermédio do qual foi exigida a Multa Regulamentar no
valor principal de R$ 25.000,00, em decorrência da infração “001 – Não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar”.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Conforme consta na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, a interessada
deixou de prestar informação, no Siscomex, na forma e prazo estabelecidos pela
legislação aduaneira. Com efeito, em cinco CE-Mercante foi gerada a seguinte
mensagem de erro nos dados complementares dos despachos: "Carga encontra-se com
pelo menos uma das NCM não contidas nas NCM informadas no CE-Mercante".
Tal conduta, segundo a autoridade fiscal, configuraria descumprimento de
obrigação acessória (prestação de informação no prazo estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil), sujeitando o infrator à multa de R$ 5.000,00 (cinco mil
reais) prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-lei n° 37, de
18/11/1966, com redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833, de 29/12/2003, por CE-
MERCANTE, com divergência de NCM.
Devidamente cientificada a contribuinte apresenta impugnação, com base
sinteticamente nos seguintes fundamentos:
a) alega sua ilegitimidade passiva, pois é mera mandatária das empresas
transportadoras marítimas/agentes de carga, responsáveis pelo registro dos
dados de embarque junto ao SISCOMEX CARGA, não podendo ser
responsabilizada por eventuais erros cometidos pelos Mandantes da
Impugnante. Apresenta as funções desempenhadas pelos agentes marítimos e
transcreve julgados do STF e do STJ e súmula no 192 do extinto TFR;
b) em nenhum momento deixou de prestar as informações sobre as cargas
transportadas, de modo a ensejar a penalidade imposta. Não houve alteração
posterior com relação aos CE-MERCANTE – 150805219815399 e
150805172101751. Caso tenha ocorrido alguma divergência quanto à NCM
informada no despacho, diferente das que foram comunicadas no Siscomex-
Carga, a culpa é do importador da mercadoria;
c) quanto aos CE-MERCANTE – 150805138433860 e 150805227330676 – não
foram criados / não pertence à Impugnante;
d) sobre o CE-MERCANTE 150805155654217 Reconhece que foi inserida a
NCM correta no corpo do BL, como se nota na cópia da tela juntada aos autos,
porém, no campo item de carga, foi inserida uma NCM com o último número
diferente;
e) é praxe que, por solicitação do importador/consignatário e às vezes pelo
exportador/shipper das mercadorias, torna-se necessária a correção de alguns
dados constantes no Conhecimento de Transporte Marítimo (BL), como
realizado no CE-MERCANTE — 150805155654217;
f) Essas alterações são e sempre foram rotineiras. Previstas no Decreto n.°
4.543, de 26 de dezembro de 2002 (Regulamento Aduaneiro) e no Decreto n.°
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

6759, de 05 de fevereiro de 2.009 (Novo Regulamento Aduaneiro), em especial
no seu artigo 46. Assim, se faz obrigatória a retificação dos dados que integram
estes documentos;
g) o ato de retificar uma informação de interesse aduaneiro e previsto na
legislação, não é o mesmo que: "não-apresentação de informação na forma e no
prazo definido pela legislação aduaneira". Assim, não deixou de apresentar
informação sobre veículo ou carga nele transportada. Apenas retificou, por
solicitação dos exportadores, posteriormente a sua informação;
h) conclui que a retificação, prevista no ordenamento jurídico e efetuada,
constitui-se em um procedimento absolutamente legal, que não foi alterado pela
implantação do SISCOMEX-CARGA, mas, apenas tornou eletrônica a inclusão
desta alteração. Dessa forma, a eventual conduta imputada, não se encontra
contemplada no artigo 107 do Decreto-Lei n.° 37/66, muito menos na alínea
"e", do inciso IV;
i) Entende que houve flagrante desrespeito no que concerne à garantia
constitucional, prevista na Lei n.° 9.784, de 29/01/1999, em especial relativo ao
princípio da proporcionalidade;
j) sendo proibida a aplicação de sanção em grau superior àquele necessário ao
atendimento do interesse público, pode e deve-se concluir que no caso ora
impugnado, a multa aplicada se reveste de medida extrema, drástica, senão
arbitrária, pois, sabe-se que não se está diante de fraude, dolo, má-fé, nem
mesmo tentativa de causar qualquer embaraço à fiscalização, não havendo
qualquer prejuízo ao Estado que justificasse a sua penalização.
Por fim, requer que o Auto de Infração seja julgado improcedente e
insubsistente a pena de multa aplicada, com o consequente arquivamento do processo.
É o relatório.
Devidamente processada a Impugnação apresentada, a 6a Turma da DRJ/REC, por
unanimidade de votos, julgou improcedente o recurso, mantendo a exigência lançada, nos termos
do voto da relatora, conforme Acórdão no 11-43.964, datado de 26/11/2013.
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, onde apresenta as seguintes alegações:
a) Preliminarmente, não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mera mandatária das empresas transportadoras
marítimas/agentes de carga, que segundo ela, são os responsáveis pelo registro
dos dados da carga junto ao Siscomex. Embasa sua tese na interpretação literal
do disposto no artigo 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966; na
decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) nos autos
do Recurso Extraordinário no 87.138, de 22/05/1979; na Súmula no 192 do
extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR); jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (STJ), bem como em decisão de 1a instância exarada no
Processo Administrativo Fiscal (PAF) no 11050.001175/2009-10;
b) No mérito:
i. eventual conduta imputada a ela não está contemplada no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
ii. não houve conduta omissiva alegada no Auto de Infração, sendo o
lançamento improcedente, conforme os seguintes esclarecimentos: a)
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

CE-Mercante 150805219815399 e 150805172101751: Todas as NCM
informadas no BL foram inseridas no Siscomex CARGA e não houve
nenhuma alteração posterior; portanto, a divergência quanto à NCM
informada no despacho representa culpa do importador da mercadoria; b)
CE-Mercante 1508051385133860 e 150805227330676: Estes CE-
Mercantes não foram criados / não pertencem à Recorrente; e c) CE-
Mercante 150805155654217: Reconhece que foi inserida a NCM correta
no corpo do BL, como se nota na cópia da tela juntada aos autos, porém,
no campo item de carga, foi inserida uma NCM com o último número
diferente;
iii. as informações exigidas não puderam ser entregues dentro do prazo por
razões alheias à sua vontade, pois necessitava coletar inúmeras
informações que são prestadas por terceiros, os quais nem sempre as
repassam no prazo estabelecido;
iv. foi feita a comunicação das informações à Fiscalização, o que significa que
não houve prejuízo algum à Fiscalização, bem como a inserção dessas
informações no Siscomex CARGA antes da lavratura do Auto de
Infração representa a licitude e legalidade de sua conduta, ao contrário do
alegado;
v. defende ter havido, no caso, a denúncia espontânea, tratada no art. 138 do
CTN e que, nesse mesmo sentido, seria possível a aplicação do que
consta do caput do art. 112 do mesmo diploma legal (interpretação mais
benéfica);
vi. a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se falar
da multa prevista na Lei 10.833, de 29/12/2003, que alterou o Decreto-
Lei 37, de 1966. Logo pede para si os benefícios da denúncia espontânea;
vii. houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se no art.
2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
viii. o lançamento é medida drástica, senão arbitrária, pois sabe-se que não se
está diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar
qualquer embaraço à fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao
Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os registos
de embarque foram realizados; e
ix. em face da publicação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, na qual se alterou,
em seu art. 8o, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24/08/2001,
e com base no quanto autoriza o art. 106, II, “c”, do CTN, deve ser
afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não há mais
capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Encerra seu recurso com os seguintes pedidos:
III. Conclusão
À vista do exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação
fiscal, aguarda e requer a Recorrente, pelas razões de fato e de direito aduzidas, seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decidido, cancelando-se o débito
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

fiscal reclamado, ante a sua manifesta improcedência, por se tratar de medida de
justiça.
Nestes termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
PRELIMINAR
II.1
Ilegitimidade Passiva
A Recorrente alega não ser parte legítima para figurar no polo passivo da
autuação, pois se define como mera mandatária das empresas transportadoras marítimas/agentes
de carga, que segundo ela, são os responsáveis pelo registro dos dados de embarque junto ao
Siscomex. Embasa sua tese na interpretação literal do disposto no artigo 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 18/11/1966; na decisão proferida pela 2a Turma do Supremo Tribunal
Federal (STF) nos autos do Recurso Extraordinário no 87.138, de 22/05/1979; na Súmula no 192
do extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR); jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), bem como em decisão de 1a instância exarada no Processo Administrativo Fiscal (PAF) no
11050.001175/2009-10;
Aprecio.
A legitimidade de agente marítimo para figurar no polo passivo da autuação é
matéria corriqueira neste Conselho.
Com efeito, esta mesma Turma já tratou essa matéria, ressalte-se, com bastante
propriedade, pela il. Conselheira Liziane Angelotti Meira no voto condutor do Acórdão no 3304-
006.047, Sessão de 23/04/2019, cujos trechos pertinentes transcrevo a seguir:
[...]
Necessário se volver à análise da lei e da legislação concernente à
responsabilidade da Recorrente pela infração.
O Decreto-Lei no 37/66 que prevê, em seu art. 37, com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, o dever de prestar informações ao Fisco, nos seguintes termos:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e no
prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem como
sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado.
§ 1o O agente de carga, assim considerada qualquer pessoa que, em nome do
importador ou do exportador, contrate o transporte de mercadoria, consolide ou
desconsolide cargas e preste serviços conexos, e o operador portuário, também devem
prestar as informações sobre as operações que executem e respectivas cargas.
(...) (grifou-se)
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

O art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, também com redação dada pela Lei no
10.833, de 2003, prevê a multa pelo descumprimento desse dever, nos seguintes
termos:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente
de carga; (grifou-se)
No exercício da competência estabelecida pelo art. 107, IV, "e", do Decreto-Lei
no 37/66, foi editada a Instrução Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007,
que nos seus arts. 4o e 5o, equipara ao transportador a agência de navegação
representante no País de empresa de navegação estrangeira:
Art. 4o A empresa de navegação é representada no País por agência de navegação,
também denominada agência marítima.
§ 1o Entende-se por agência de navegação a pessoa jurídica nacional que represente a
empresa de navegação em um ou mais portos no País.
§ 2o A representação é obrigatória para o transportador estrangeiro.
§ 3o Um transportador poderá ser representado por mais de uma agência de navegação, a
qual poderá representar mais de um transportador.
Art. 5o As referências nesta Instrução Normativa a transportador abrangem a sua
representação por agência de navegação ou por agente de carga. (grifou-se)
No caso em pauta, tratando-se de infração à legislação aduaneira e tendo em
vista que a Recorrente concorreu para a prática da infração, necessariamente, ela
responde pela correspondente penalidade aplicada, de acordo com as disposições
sobre responsabilidade por infrações constantes do inciso I do art. 95 do Decreto-Lei
no 37, de 1966:
Art. 95 Respondem pela infração:
I conjunta ou isoladamente, quem quer que, de qualquer forma,
concorra para sua prática, ou dela se beneficie; (...).
O art. 135, II, do CTN determina que a responsabilidade é exclusiva do infrator
em relação aos atos praticados pelo mandatário ou representante com infração à lei.
Em consonância com esse comando legal, determina o caput do art. 94 do Decreto-lei
n° 37/66 que constitui infração aduaneira toda ação ou omissão, voluntária ou
involuntária, que “importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de
norma estabelecida neste Decreto-lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de
caráter normativo destinado a completá-los”.
Por sua vez, em relação à Súmula 192 do extinto TRF, trazida pela Recorrente,
perfilha-se a conclusão constante do Acórdão no 1644.202-23a Turma da DRJ/SP1
(fls. 130/131), de que essa Súmula, anterior à atual Constituição Federal, encontra-se
superada porque em desacordo com a evolução da legislação de regência. Com o
advento do Decreto-Lei no 2.472/1988, que deu nova redação ao art. 32 do Decreto-
Lei no 37/1966, o representante do transportador estrangeiro no País foi expressamente
designado responsável solidário pelo pagamento do imposto de importação. Nesse
mesmo sentido, a responsabilidade solidária por infrações passou a ter previsão legal
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

expressa e específica com a Lei no 10.833/2003, que estendeu as penalidades
administrativas a todos os intervenientes nas operações de comércio exterior.
Dessa forma, na condição de representante do transportador estrangeiro, a
Recorrente estava obrigada a prestar as informações no Siscomex . Ao descumprir
esse dever, cometeu a infração capitulada na alínea “e” do inciso IV do artigo 107 do
Decreto-lei n° 37, de 1966, com redação dada pelo artigo 77 da Lei n° 10.833, de
2003, e, com supedâneo também no do inciso I do art. 95 do Decreto--
lei no 37, de 1966, deve responder pessoalmente pela infração em apreço.
Transcreve-se Ementa de decisão do CARF no mesmo sentido, Acórdão n°
3401-003.884:
Assunto: Obrigações Acessórias
Período de apuração: 04/01/2004 a 18/12/2004
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. INFORMAÇÃO DE EMBARQUE. SISCOMEX.
TRANSPORTADOR ESTRANGEIRO. RESPONSABILIDADE DA AGÊNCIA
MARÍTIMA. REPRESENTAÇÃO.
A agência marítima, por ser representante, no país, de transportador estrangeiro, é
solidariamente responsável pelas respectivas infrações à legislação tributária e, em
especial, a aduaneira, por ele praticadas, nos termos do art. 95 do Decreto-lei no 37/66.
LANÇAMENTO.
DESCRIÇÃO
DOS
FATOS.
CLAREZA.
NULIDADE.
INEXISTÊNCIA.
Descritas com clareza as razões de fato e de direito em que se fundamenta o
lançamento, atende o auto de infração o disposto no art. 10 do Decreto no 70.235/72,
permitindo ao contribuinte que exerça o seu direito de defesa em plenitude, não havendo
motivo para declaração de nulidade do ato administrativo assim lavrado.
INFORMAÇÃO SOBRE O EMBARQUE. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
CONDUTA DESCRITA NO ART. 107, INCISO IV, ALÍNEA ‘E’, DO DECRETO-
LEI No 37/66.
O contribuinte que presta informações fora do prazo sobre o embarque de mercadorias
para exportação incide na infração tipificada no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do
Decreto-lei no 37/66, sujeitando-se à penalidade correspondente.
Recurso voluntário negado. (grifei)
Consigna-se, por fim, que esse entendimento é amplamente adotado na
jurisprudência recente deste Conselho, conforme se depreende das seguintes
Acórdãos: no 3401-003.883; no 3401-003.882 ; no 3401-003.881; no 3401-002.443;
no 3401-002.442; no 3401-002.441, no 3401-002.440; no 3102-001.988; no 3401-
002.357; e no 3401-002.379.
Dessa forma, por haver participado do referido julgamento, unânime perante esta
Turma, mantenho a posição então adotada, pelas razões acima expostas, ao entendimento de que
agência de navegação marítima representante no país de transportador estrangeiro responde por
irregularidade na prestação de informações que estava legalmente obrigada a fornecer à Aduana
nacional.

III
MÉRITO
A irresignação da Recorrente constante do Recurso Voluntário ofertado
compreende as seguintes alegações:
i. eventual conduta imputada a ela não está contemplada no artigo 107, IV,
“e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966;
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

ii. não houve conduta omissiva alegada no Auto de Infração, sendo o
lançamento improcedente, conforme os seguintes esclarecimentos: a)
CE-Mercante 150805219815399 e 150805172101751: Todas as NCM
informadas no BL foram inseridas no Siscomex CARGA e não houve
nenhuma alteração posterior; portanto, a divergência quanto à NCM
informada no despacho representa culpa do importador da mercadoria;
b) CE-Mercante 1508051385133860 e 150805227330676: Estes CE-
Mercantes não foram criados / não pertencem à Recorrente; e c) CE-
Mercante 150805155654217: Reconhece que foi inserida a NCM correta
no corpo do BL, como se nota na cópia da tela juntada aos autos, porém,
no campo item de carga, foi inserida uma NCM com o último número
diferente;
iii. as informações exigidas não puderam ser entregues dentro do prazo por
razões alheias à sua vontade, pois necessitava coletar inúmeras
informações que são prestadas por terceiros, os quais nem sempre as
repassam no prazo estabelecido;
iv. foi feita a comunicação das informações à Fiscalização, o que significa que
não houve prejuízo algum à Fiscalização, bem como a inserção dessas
informações no Siscomex CARGA antes da lavratura do Auto de
Infração representa a licitude e legalidade de sua conduta, ao contrário
do alegado;
v. defende ter havido, no caso, a denúncia espontânea, tratada no art. 138 do
CTN e que, nesse mesmo sentido, seria possível a aplicação do que
consta do caput do art. 112 do mesmo diploma legal (interpretação mais
benéfica);
vi. a infração apontada foi comunicada à autoridade alfandegária competente
antes do início do procedimento fiscal, não havendo portanto que se
falar da multa prevista na Lei 10.833, de 29/12/2003, que alterou o
Decreto-Lei 37, de 1966. Logo pede para si os benefícios da denúncia
espontânea;
vii. houve desrespeito ao princípio da proporcionalidade, amparando-se no art.
2o da Lei no 9.784, de 29/01/1999;
viii. o lançamento é medida drástica, senão arbitrária, pois sabe-se que não se
está diante de fraude, dolo, má-fé, nem mesmo tentativa de causar
qualquer embaraço à fiscalização, não havendo qualquer prejuízo ao
Estado que justificasse a sua penalização, haja vista que todos os
registos de embarque foram realizados; e
ix. em face da publicação da Lei no 12.766, de 27/12/2012, na qual se alterou,
em seu art. 8o, o art. 57 da Medida Provisória no 2.158-35, de
24/08/2001, e com base no quanto autoriza o art. 106, II, “c”, do CTN,
deve ser afastada por completo a penalidade imputada, uma vez que não
há mais capitulação legal que possa manter a multa no caso concreto.
Analiso.
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

Pelo relato acima, percebe-se que as alegações da Recorrente destoam bastante
daquelas apresentadas em sua Impugnação. Explico, houve inovação com a apresentação de
argumentações atinentes à denúncia espontânea, à retroatividade benigna e à interpretação mais
benéfica.
No entanto, como o núcleo da autuação foi atacado, a saber, a inexistência de
respaldo legal para a exigência, bem como por este Conselheiro entender que deve ser provido o
Recurso Voluntário, em razão da ausência de tipicidade, por inexistência de subsunção dos fatos
descritos e documentados pela Fiscalização à norma do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37,
de 1966, passo a apreciar a irresignação da Recorrente, nos termos seguintes.
Vejamos como o lançamento foi motivado pela Fiscalização (trechos com
destaques acrescidos):
Trata-se de empresa de transporte internacional/ prestadora de serviços de
transporte internacional/ agente de carga, que deixou de prestar informações sobre as
NCM's, constantes da relação de CE-MERCANTE, abaixo relacionadas, gerando a
seguinte mensagem nos dados complementares dos despachos: " CARGA
ENCONTRA-SE COM PELO MENOS UMA DAS NCM NÃO CONTIDAS NAS
NCM INFORMADAS NO CE-MERCANTE ".
Assim, com supedâneo no Inciso IV, alínea "e" do artigo 107 do Decreto-Lei n °
37/66, com nova redação do artigo 77 da Lei n° 10.833/03, exige-se a multa de R$
5.000,00 (cinco mil reais), por CE-MERCANTE, com divergência de NCM. Na
função de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, devidamente designado pela
RPF 0815500-2009-01062-9, através do processo 10314.002896/2009-28, procedo à
lavratura do presente Auto de Infração, para os CE’s-MERCANTES, abaixo
relacionados:
1 – CE-MERCANTE - 50805219815399
DTA N°
DI N°

IMPORTADOR

CNPJ
08/0583178-9 08/1954588-5 Feniplast Ind.Com.Armar.Geral Ltda 04.837.022/0001-67
2 – CE-MERCANTE - 150805172101751
08/0436320-0 08/1515434-2
Z&Q- Coml. Imp. Ltda
04.012.596/0001-09
3- CE-MERCANTE 150805138433860
08/0346715-0 08/1178767-7 Geraldo Rodrigues da Silveira-ME 58.963.190/0001-22
4- CE-MERCANTE 150805227330676
08/0612335-4 08/2037626-9 Hitech Eletr.Indl. Coml. Ltda 46.568.523/0001-30
5- CE-MERCANTE-150805155654217
08/0491267-0 08/1746307-5
Real Comercial Ltda
02.780.640/0005-10

O lançamento se deve ao fato de a Recorrente haver deixado de prestar
informações sobre as NCMs constantes dos Conhecimentos Eletrônicos acima especificados,
gerando a mensagem “CARGA ENCONTRA-SE COM PELO MENOS UMA DAS NCM, NÃO
CONTIDAS NAS NCM INFORMADAS NO CE-MERCANTE” nos dados complementares das
respectivas Declarações de Importação (DIs), vinculadas aos CEs-Mercantes citados.
Pois bem.
O enquadramento legal usado pela Fiscalização para a autuação, art. 107, IV, “e”,
do Decreto-Lei no 37, de 1966, deixa claro que a penalidade é aplicada com o não cumprimento
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

da obrigação, e não com o seu cumprimento incorreto, mesmo ocorrendo prejuízo ao controle
aduaneiro em ambos os casos, conforme abaixo (destaque acrescido):
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(...)
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;
A leitura do dispositivo legal transcrito acima não deixa dúvida quanto à conduta
formal lesiva ao controle aduaneiro, qual seja, deixar de prestar informação na forma e no prazo
estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil. No caso, segundo a Fiscalização, a
conduta seria a não prestação de informações sobre NCMs, constantes da relação de CEs-
Mercantes.
No entanto, mesmo que tais omissões tenham sido detectadas nos CEs-Mercantes,
quando do registro das DIs, a obrigação acessória, de prestar informações na forma e prazo
estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, foi atendida, consoante disposto no art. 13,
caput e § 1o, da Instrução Normativa RFB no 800, de 27/12/2007, vigente à época dos fatos
narrados, reproduzido abaixo (destaques acrescidos):
Art. 13. A informação do CE compreende os dados básicos e os correspondentes itens
de carga, conforme relação constante dos Anexos III e IV, e deverá ser prestada pela
empresa de navegação que emitiu o manifesto ou por agência de navegação que a
represente.
§ 1o O CE somente será considerado informado quando seus dados básicos e pelo
menos um de seus itens de carga tiverem sido registrados no sistema.
Percebe-se, a partir do acima exposto, não ser necessário para fins de se
considerar o CE informado, que sejam indicados todos os seus itens de carga, para os quais
devem ser informadas as respectivas NCMs, consoante previsto pelo Anexo IV da Instrução
Normativa RFB no 800, de 2007. Basta que ao menos um de seus itens de carga (e respectiva
NCM) seja indicado para que se considere o CE informado.
Tendo em conta que autuação fundou-se apenas no alerta gerado por ocasião do
registro das DIs, é óbvio que referido alerta atesta que houve a informação de NCM no CE-
Mercante. E, embora referido alerta também indique que ao menos uma das NCMs do CE não
estava ali contida dentre as NCMs informadas, essa omissão ou divergência de NCM apurada
não é suficiente para a caracterização da infração em comento.
Em obediência ao art. 13, §1o, da Instrução Normativa em destaque, o lançamento
somente se justificaria se nenhum item de carga, e respectiva NCM, tivesse sido registrado no
sistema, o que, no entanto, não representa a presente situação, por ser lógico concluir que o
próprio alerta gerado pelo sistema descaracterizou a ocorrência da infração, ao atestar que houve
a informação de NCM no CE-Mercante.
Portanto, não é legítima a autuação, uma vez que, para efeitos legais, o registro de
ao menos um item de carga permite que se considere o CE informado, o que descaracteriza a
infração apurada pela Fiscalização.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-009.034 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10314.002896/2009-28

Enfim, no caso concreto, resta incontroverso que a obrigação de prestar a
informação concernente à "relação de NCM", mesmo incompleta, foi efetivamente cumprida
pela Recorrente, não podendo prosperar o lançamento fiscal.
Por óbvio, em razão da improcedência da autuação, demais alegações da defesa
restam prejudicadas (ausência de prejuízo ao Estado, desrespeito ao princípio da
proporcionalidade etc.).
IV
CONCLUSÃO
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário, rejeito a preliminar nele
suscitada e, em seu mérito, dou-lhe provimento para exonerar o crédito tributário lançado.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital